Tribunal: TJDFT
Processo: 0002272-50.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. MANDADO DE SEGURANÇA. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32%, COM BASE NA INFLAÇÃO APURADA ENTRE 16 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 1990, QUANDO IMPLANTADO O PLANO COLLOR. SUBSTITUÍDOS QUE INGRESSARAM COM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO PELO PRÓPRIO ADVOGADO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo interno em Mandado de Segurança no qual o SINDIRETA obteve êxito em sua pretensão consistente na incorporação do percentual de 84,32%, com base na inflação apurada entre 16 de fevereiro e 15 de março de 1990, quando implantado o Plano Collor. 1.1. Nas razões dos embargos, os recorrentes asseveram que houve erro de fato ao considerar os honorários como questão de ordem púbica, pois entendem que os honorários pleiteados são de natureza contratual, encerram direito disponível das partes, podendo ser livremente pactuados ou até mesmo dispensados. Afirmam que houve omissão quanto a) ao princípio da segurança jurídica no que se refere à possibilidade de compensação no que se refere aos precatórios já expedidos; b) à exclusão dos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa; c) à afronta à coisa julgada referente à absorção pelos reajustes posteriores; d) à ofensa ao princípio da segurança jurídica pertinente à preclusão quanto ao destaque dos honorários contratuais; e) ao poder do sindicato contatar advogado e pactuar honorários sem autorização individual dos substituídos; f) à ofensa ao art. 22, §§ 4o e 7o, da Lei 8.906/94; g) autorização assemblear dos filiados quanto à pactuação dos honorários contratuais cujo destaque foi pleiteado.
2. A alegação de omissão e de erro material, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento.
2.1. O acórdão embargado claramente indeferiu a o destaque dos honorários sob o fundamento de que o artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, prevê que a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, sendo imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. O contrato juntado pelos recorrentes foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados, sendo inaplicável à hipótese a teoria dos poderes implícitos, fazendo-se necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais.
2.2. O acórdão embargado expressamente menciona que se operou a preclusão quanto aos substituídos que ingressaram com a ação individual de pagar quantia certa, pois eles foram excluídos desta execução no acórdão de julgamento dos embargos à execução.
2.3. A possibilidade de compensação dos precatórios e a absorção pelos reajustes posteriores trata-se de questão preclusa, pois nos embargos à execução opostos pelo Distrito Federal foram acolhidos por este Conselho Especial para determinar a compensação dos 84,32% com os reajustes salariais posteriores das carreiras.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.